Tribunal: TJDFT
Processo: 0721696-13.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS. REPRESENTAÇÃO JUDICIAL. ESPÓLIO. ADMINISTRADOR PROVISÓRIO.
1 – Representação judicial. Espólio. O espólio é representado em juízo, ativa e passivamente, pelo inventariante, na forma do art. 75, VII, do CPC c/c art. 1.991 do CC. Antes da abertura do inventário e do compromisso do inventariante, cabe ao administrador provisório a representação do espólio, nos termos dos artigos 613 e 614 do CPC. Na ausência de inventário, não há óbice à representação do espólio em juízo pelo administrador provisório, que, no caso, será o herdeiro que estiver na posse e administração dos bens, na forma prevista no art. 1.797, inc. II, do Código Civil.
2 – Recurso conhecido e provido.